Tribunal: TJMT
Processo: 1028428-89.2023.8.11.0000
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-07-17
Data de publicação: 2024-07-31

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

NÚMERO ÚNICO
: 1028428-89.2023.8.11.0000

CLASSE:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)

ASSUNTO:
[IMISSÃO, AQUISIÇÃO]

RELATOR:
DES. DIRCEU DOS SANTOS

REDATOR DESIGNADO:
DES. CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

TURMA JULGADORA:
[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

PARTE(S):

[FABIO LUIS DE MELLO OLIVEIRA - CPF: 110.787.648-67 (ADVOGADO), OLIDOMAR JOSE PALUDO - CPF: 225.322.779-04 (EMBARGADO), MAURA SIQUEIRA CARVALHO PALUDO - CPF: 180.541.881-53 (EMBARGADO), AGROPECUARIA LAGO GRANDE S.A. - CNPJ: 29.517.186/0001-32 (EMBARGANTE), CARLOS ROBERTO DE CUNTO MONTENEGRO - CPF: 181.201.548-86 (ADVOGADO), ANTONIO GLAUCIUS DE MORAIS - CPF: 760.232.654-72 (ADVOGADO), CARLOS LEONARDO PEREIRA SEGURADO - CPF: 976.943.391-87 (ADVOGADO), ADENIR TEIXEIRA PERES JUNIOR - CPF: 934.587.971-49 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR MAIORIA, ACOLHERAM OS EMBARGOS COM EFEITOS INFRINGENTES E, POR CONSEQUÊNCIA, NEGARAM PROVIMENTO AO AGRAVO, NOS TERMOS DO VOTO DO 2º VOGAL.

E

M

E

N

T

A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO –
OMISSÃO E CONTRADIÇÃO EXISTENTES – MEIO ADEQUADO – VÍCIO SANADO -
AÇÃO REIVINDICATÓRIA – IMISSÃO NA POSSE – DEMANDA PETITÓRIA – CADEIA DOMINAL QUESTIONADA – NECESSIDADE DE INSTRUÇÃO PROBATÓRIA – DECISÃO QUE CONCEDEU A TUTELA DE URGÊNCIA REFORMADA – ALTERAÇÃO DO JULGADO – EMBARGOS ACOLHIDOS.

Para que seja cabível os embargos de declaração, é necessário haver conexão entre a matéria arguida e os requisitos ensejadores, conforme preconizam os artigos 1.022 e 489, §1º, do CPC.

Deve ser acolhido o declaratório e sanada a mácula, com a consequente alteração das conclusões adotadas em sede de agravo de instrumento.

A probabilidade do direito aliado ao perigo de dano ou o risco ao resultado útil ao processo (art. 300, CPC), são pressupostos que devem estar presentes para a concessão da tutela de urgência.

Ausentes os requisitos autorizadores da concessão, deve a decisão que defere a tutela de urgência pleiteada ser reformada, mormente quando há graves indícios de falsificação de documentos, consoante visto na espécie.

R

E

L

A

T

Ó

R

I

O

EXMO. SR. DES. DIRCEU DOS SANTOS (RELATOR):

Trata-se de embargos de declaração opostos por AGROPECUÁRIA LAGO GRANDE S.A., contra o acórdão desta 3ª Câmara Cível que deu provimento ao recurso de apelação da parte embargada.

A embargante alega sobre a impossibilidade de concessão de tutela da evidência de ofício, por ausência dos requisitos normativos, bem como, outras matérias que continuam afetas ao Juízo de 1º Grau.

Contrarrazões no id. 218289185.

É o relatório

V

O

T

O

EXMO. SR. DES. DIRCEU DOS SANTOS (RELATOR):

Egrégia Câmara.

É cediço que os embargos de declaração são cabíveis somente quando houver, na sentença ou no acórdão, obscuridade, omissão ou contradição, não sendo viável a sua oposição com o escopo único de prequestionamento ou reapreciação do julgado, salvo nos casos em que se constate quaisquer dos vícios apontados e a correção destes leve à modificação da decisão embargada.

Há
omissão
quando o Tribunal deixa de apreciar questões relevantes para o julgamento, suscitadas pelas partes ou examináveis de ofício, ou quando deixar de pronunciar acerca de algum tópico da matéria submetida à sua deliberação.

Já a
contradição
ocorre quando o acórdão trouxer proposições entre si inconciliáveis. Essa condição pode existir entre as proposições contidas na motivação, ou entre proposições da parte decisória, isto é, incompatibilidade entre capítulos do acórdão.

Também pode surgir a contradição entre proposição enunciada na motivação decisória e o dispositivo, ou entre a ementa e o corpo de acórdão.

Feitas essas considerações e compulsando as razões dos embargos de declaração, não verifico a existência do vício alegado, pois todos os pontos foram apreciados na devida forma quando do julgamento, tanto na primeira, quanto nesta instância.

Pela análise das razões apresentadas, tem-se que a parte recorrente entendeu perfeitamente o desfecho dado ao recurso e apenas
reagita
questão já superada,
por não se conformar com o resultado que lhe foi desfavorável.

Restou demonstrado que o efeito suspensivo postulado no Agravo de Instrumento, o foi com estribo no Código de Processo Civil, mais precisamente em seu art. 1.09, I, que confere ao relator o poder discricionário de atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz a sua decisão, desde que evidenciem a probabilidade do direito ao perigo de dano ou risco do resultado. E foi exatamente nesse sentido que o acórdão se posicionou, pois constatou estarem presentes a) requerimento; b) probabilidade do direito; c) risco de dano e d) garantia do juízo da execução.

Assim, não há que se falar em decisão desprovida de pedido ou mesmo em desarmonia com a situação posta em voga. O que este Tribunal fez foi aplicar a lei ao caso concreto.

A Embargante discorre que a decisão embargada estaria a ofender a decisão transitada em julgado que determinou a imissão na posse e, que a posse dos Embargados já teria sido considerada irregular.

Sem razão a Embargante, primeiro por inexistir decisão que tenha enfrentado a questão possessória, notadamente levando-se em consideração que os Embargos de Terceiro não tiveram seu mérito enfrentado, ante a decisão de intempestividade, embora em sede liminar fora concedida.

Portanto, não há pronunciamento judicial em desfavor dos Embargados. E quanto à decisão de imissão havida no processo falimentar,
esta
se limitou a imitir o adquirente, não tendo havido naqueles autos qualquer enfrentamento quanto à legitimidade e/ou discussão quanto a localização do título ou direito de terceiros.

Há de se ressaltar, que em momento algum a Embargante defende a origem dos títulos adquiridos em leilão judicial. Apenas se apoia no fato de terem sido adquiridos nos anais do Judiciário.

No mais, é importante consignar, ainda, que os embargos de declaração não têm a mesma amplitude recursal destinada ao recurso de agravo de instrumento ou até mesmo ao recurso de agravo regimental, ou seja,
não podem ser utilizados com fim único de reexame do julgado
, pois são condicionados à existência de omissão, contradição e obscuridade, o que não se revela no caso dos autos.

Ademais, mesmo que a parte alegue a intenção de ventilar matéria para fins de prequestionamento, o julgador não é obrigado a examinar exaustivamente todos os dispositivos legais apontados pela recorrente, quando a fundamentação da decisão for clara e precisa, solucionando o objeto da lide.

Por essa razão, não é exigido que a decisão rebata uma a uma das teses levantadas, ou mencione todos os dispositivos legais que alicerçam o convencimento, devendo apenas mostrar, de forma clara, quais os fundamentos que motivaram convicção.

Assim, não necessita, o julgador, dissecar dispositivo por dispositivo, concedendo-lhe ou negando-lhe vigência.

Acerca do assunto, proclama o Superior Tribunal de Justiça:

O Tribunal a quo enfrentou fundamentadamente os pontos essenciais para o deslinde da controvérsia. O julgador não é obrigado a manifestar-se acerca de todos os argumentos apontados pelas partes, se já tiver motivos suficientes para embasar a sua decisão (
EDcl
Ag n. 742.465/SP, rel. Min.
HélioQuagia
Barbosa, DJU de 30-5-2006
)

Logo, se a parte discorda dos fundamentos esposados no aresto embargado cumpre-lhe questioná-los na via recursal própria, não se prestam os embargos declaratórios para rediscussão da matéria.

Dispositivo
.

Ante o exposto,

REJEITO
ambos os embargos de declaração.

Por fim, advirto ao embargante que nova reiteração da tese aqui tratada ensejará a aplicação da sanção descrita no art. 1.026, § 2º do CPC.

É como voto.

V

O

T

O

EXMO. SR. DES. CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA (2º VOGAL):

Peço vista
antecipada
dos autos para melhor análise da matéria.

V

O

T

O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (1ª VOGAL):

Aguardo o pedido de vista.

EM 03 DE JULHO DE 2024
(
PLENÁRIO
VIRTUAL):

ADIADA A CONCLUSÃO DO JULGAMENTO EM RAZÃO DO PEDIDO DE VISTA FORMULADO PELO 2º VOGAL, EXMO. SR. DES. CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA. O RELATOR REJEITOU OS EMBARGOS E A 1ª VOGAL AGUARDA.

S
ESSÃO DE 17 DE JULHO DE 2024 (CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO)

V O T O
(
V
ENCEDOR
)

EXMO. SR. DES. CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA (2º VOGAL):

O voto do Eminente Relator elucida a questão, mormente em face de ser minucioso e discriminar pormenorizadamente o ocorrido, porém, entendi ser necessário analis
ar mais profundamente a matéria tratada no recurso.

Em suma, trata-se de recurso de Embargos de Declaração interposto pela Agropecuária Lago Grande S.A., em face do v. acórdão proferido no recurso de agravo de instrumento de mesma numeração apreciado por esta Câmara, mencionando, a princípio, a impossibilidade da concessão da tutela de evidência de ofício, ao passo que o requerimento do embargado
cingiu-se
na concessão da tutela de urgência fundada no art. 300, do CPC.

Aponta a ocorrência de omissão na análise dos documentos arrolados em contrarrazões, em especial, a demonstração de aquisição do imóvel rural em litígio através de leilão judicial no bojo do processo falimentar do Grupo
Kaiowa
, com origem e posse desde a década de 1960. Pontua que da análise das escrituras de compra e venda, e do distrato averbado na
“Escritura de Compra e Venda, no valor de R$3.424.748,70”
que se refere à aquisição da Fazenda João da Cunha, se extrai que os domínios apresentados pelos embargados possuem origem diversa, defendendo que área que pretende reaver está em local totalmente diverso do imóvel da arrematação. Segue referenciando, individualmente, as origens de cada matrícula defendida pelos embargados, reafirmando que os títulos apresentados não inspiram confiabilidade.

Acrescenta que além da presente ação petitória, houve a oposição de embargos de terceiro pelos embargados perante a determinação de imissão na posse da Agropecuária na área, que foi julgado extinto pelo juízo da 3ª Vara de Falências de São Paulo, ante a intempestividade.

Finaliza afirmando que este colegiado foi induzido a erro, aduzindo que as certidões apresentadas pelos embargados não possuem
georrefereciamento
válido, pois cancelados, constando inclusive no procedimento de cancelamento a desistência do pedido ante a perda da posse da área.

Diante disso, o i. Relator Des. Dirceu dos Santos entendeu por rejeitar os embargos de declaração, mantendo o entendimento firmado no julgamento do recurso de agravo que reformou a decisão de origem e determinou a imediata reintegração de posse dos embargados na área discutida, mediante prestação de caução idônea.

Pois bem. Após a leitura atenta dos fundamentos utilizados pelo i. Relator e voltando ao julgamento do recurso principal, entendo, com a devida vênia, que não agiu com o costumeiro acerto no voto condutor.

Digo isso porque, em se tratando de ação reivindicatória, por sua natureza, exige-se maior cautela do julgador quanto à apuração dos argumentos nela deduzidos, mormente quando se enfrenta divergência específica sobre a real origem dominial do imóvel em litígio.

Dessa forma, os documentos trazidos à baila pela embargante, ora agravada, deixam sérias dúvidas, para dizer o mínimo, acerca da veracidade dos documentos apresentados pelos embargantes, ora agravantes, mormente por haver sérias dúvidas de localização dos títulos e origens dominiais, que devem ser devidamente apurados pelo condutor do feito, motivo pelo qual não podem ser considerados como prova insofismável, ainda mais para deferir a sua imissão na posse do bem objeto do litígio.

A meu ver, a imissão de posse anterior conferida à embargante, por si só, clama a análise mais cuidadosa da questão e fulmina, ao menos em sede de cognição sumária, os requisitos ensejadores à concessão da tutela de urgência pretendida pelos embargados.

Nesse contexto, faz-se necessário verificar com maior profundidade a questão afeta a divergência específica sobre a real ocupação do imóvel, bem como da sua real cadeia sucessória, motivo pelo qual, ao menos em sede de cognição sumária, tenho que o deferimento da imissão de posse à agravante se revela temerária.

Bem pontuou o d. magistrado de origem:

“No caso em tela, em que pese os argumentos dos requerentes, tenho que o pedido liminar não merece prosperar, uma vez que, embora tenham apresentado documentos que comprovam a probabilidade do direito alegado, tais como contrato de compra e venda da área rural e cópia das matrículas 16.360 e 16.361, do Cartório de Registro de Imóveis de Porto Alegre do Norte/MT, em análise de cognição sumária, não é possível vislumbrar a correta e precisa individualização da área rural, pairando dúvidas acerca de suas dimensões e limitações, sendo necessária na espécie dilação probatória com a consequente realização de perícia.

Assim, a incerteza quanto a esses pontos prejudica a conclusão sobre o caráter atual e urgente da tutela de urgência requerida, razão pela qual a liminar postulada deve ser indeferida”. (id. 133652904)

Neste diapasão, a meu ver, reafirmo ser temerário aceitar de plano os argumentos e documentos anexos à inicial da reivindicatória em detrimento aos deduzidos pela embargante, em sede de contrarrazões e nesta via de embargos declaratórios, sendo necessário

para tanto a realização da instrução probatória, o que não condiz com o previsto pelo legislador para a concessão da antecipação de tutela (art. 300, CPC).

Outro não é o entendimento deste Tribunal,
verbis
:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO REIVINDICATÓRIA – REALIZAÇÃO DE AUDIÊNCIA DE JUSTIFICAÇÃO – DEFERIMENTO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA – IMISSÃO NA POSSE – PRELIMINAR DE FORMAÇÃO DEFICIENTE DO RECURSO – REJEIÇÃO – MÉRITO – REQUISITOS DO ARTIGO 273 DO CPC – NÃO CARACTERIZAÇÃO – NECESSIDADE DE CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA – DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

[...]

A concessão da tutela antecipada exige o preenchimento dos requisitos dispostos no artigo 273 do Código de Processo Civil.

Considera-se temerário o deferimento de liminar de imissão de posse em ação reivindicatória, tendo em vista a própria natureza dessa demanda.

Nesses casos, é mais prudente aguardar a instrução probatória e a
oportunização
da defesa para melhor esclarecimento dos fatos a fim de que o provimento jurisdicional seja o mais próximo possível do juízo de certeza.

Com mais razão ainda quando há muita controvérsia sobre o direito buscado, sendo recomendável a manutenção do
statu
quo.”
(RAI n. 37.749/2015, 6ª Câm.
Cív
., Rel. Des. Rubens De Oliveira Santos Filho, j. 27.05.2015 – negritei).

“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO REIVINDICATÓRIA – IMISSÃO DE POSSE LIMINAR – IMPOSSIBILIDADE – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ARTIGO 273 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL – DEMANDA CONTROVERTIDA – PROVAS DIFICIENTES APÓS O CONTRADITÓRIO – EXISTÊNCIA DE AÇÃO DE USUCAPIÃO – AÇÕES CONEXAS – ARTIGO 103 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. Recurso conhecido e provido.

A concessão antecipada da tutela é possível em qualquer processo de conhecimento, desde que preenchidos os requisitos legais.
A concessão de liminar de imissão de posse na ação reivindicatória depende da demonstração de justo
título
, da individualização do bem e da posse injusta do ocupante do imóvel. Ausente um desses elementos, não se fala em prova inequívoca da verossimilhança da alegação, sobretudo, quando, após formação do contraditório, a questão controvertida se apresenta complexa ante os fatos e documentos apresentados e a existência de ação de usucapião envolvendo
as mesmas
partas em relação à área que é objeto da demanda.”

(RAI n. 157.606/2014, 2ª Câm.
Cív
., Rel. Des. Sebastião De Moraes Filho, j. 11.03.2015 – negritei).

“AÇÃO REIVINDICATÓRIA – IMISSÃO NA POSSE – DEMANDA PETITÓRIA – PROVA DOMINIAL – NECESSIDADE DE INSTRUÇÃO PROBATÓRIA – TUTELA DE URGÊNCIA INDEFERIDA – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS – ART. 300, CPC – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

A probabilidade do direito aliado ao perigo de dano ou o risco ao resultado útil ao processo (art. 300, CPC), são pressupostos que devem estar presentes para a concessão da tutela de urgência.

Ausentes os requisitos autorizadores da concessão, correta a decisão que indefere a tutela de urgência pleiteada.”

(RAI n. 1005227-44.2018.8.11.0000, 3ª Câm. Dir. Priv., minha relatoria, j. 24.10.2018 – negritei).

Saliento, por fim, que o convencimento firmado neste estágio precoce do feito será devidamente confrontado com provas que forem colhidas ao longo da marcha processual, não vinculando o magistrado nem o mérito da causa.

Assim, com a devida vênia ao d. relator, ouso divergir do seu entendimento, e via de consequência
ACOLHER O EMBARGOS DECLARAÇÃO
, conferindo-lhe efeito infringente e, via de consequência,
NEGAR PROVIMENTO
ao recurso de agravo de instrumento
.

É como voto.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (1ª VOGAL):

A
tentamente
li
os votos de Vossas Excelências e concluo que, nesse caso, se requer mai
or
prudência. Há necessidade de melhor instrução probatóri
a para a apreciação do pedido.

Com todas as vênias, ao nobre Relator, acompanho o voto divergente.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/07/2024